Tribunal: TJES
Processo: 5039191-90.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039191-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: MARITE TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5039191-90.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO
: LUANA SPERANDIO RIBEIRO DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO POR OVERBOOKING. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. A autora adquiriu passagem aérea para o trecho Recife – Vitória. No dia do voo, foi impedida de embarcar devido a
overbooking
, sendo remanejada para outro voo, mas com atraso de 2 horas do horário inicialmente previsto no voo originário. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais (R$ 5.000,00 a título de danos morais), motivando a ré a interpor recurso inominado, buscando a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) se há caracterização de danos morais diante do cancelamento unilateral do voo e todos os transtornos suportados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há controvérsia quanto ao descumprimento contratual por parte da companhia aérea, mormente a remarcação unilateral da passagem. A parte ré, ora recorrente, não trouxe qualquer justificativa comprovada para a remarcação da passagem aérea e, nesse sentido, não se traduz excludente de culpa, até mesmo porque deve minimizar os impactos de tais situações perante os consumidores, nos moldes preconizados pelas regras da ANAC. É imperioso anotar que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, porquanto não observada a obrigação prescrita no art. 737 do CC/02, no que tange aos horários e itinerários previamente estabelecidos para o serviço. E mais, tem-se por evidenciada a falha na prestação de serviço pela ré, nos termos do art. 14, do CDC.

5. Por seu turno, em relação ao dano moral nos casos de atraso, alteração e cancelamento de voos, o STJ traçou parâmetros,
in verbis
(destaques nossos):
“[...] 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro
. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral,
exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo,
pode-se citar particularidades a serem observadas:
i)
a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii)
se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável
; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. [...]
”
(REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).

6. No caso dos autos, constata-se que a parte autora necessitava embarcar no voo cancelado, pois possuía compromisso de trabalho, tanto que recebeu advertência de seu empregador. É devida, assim, a indenização a título dos danos morais, na medida em que a parte ré não demonstrou ter adotado qualquer das soluções para a situação constantes na Resolução 400 da ANAC. De igual modo, nota-se que a parte autora deixou de ser informada previamente a respeito do cancelamento do voo e, tendo em conta a demonstração da situação excepcional caracterizada pelo compromisso, o dano moral encontra-se devidamente caracterizado. No que se refere ao
quantum
arbitrado a título de danos morais pelo juízo de origem (R$ 5.000,00), vê-se que o valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como ao grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

IV. DISPOSITIVO
7
.
Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa (art. 55, da lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados:

- Código Civil, art. 737.

- Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

- Resolução ANAC n.º 400.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, REsp n. 1.796.716/MG.

LUMA TORRES DIAS

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)